Tribunal: CARF
Processo: 11020.001211/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Restando evidenciado que a descrição dos fatos e enquadramento legal encontram-se suficientemente claros, os procedimentos legais foram observados e as provas trazidas aos autos são suficientes, descabe acolher pleito de anulação do auto de infração.
FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E DE ALUGUEL DE IMÓVEL. OMISSÃO DE RECEITAS
Caracteriza-se omissão de receitas a falta de contabilização de receitas oriundas de prestações de serviços de transporte e de aluguel de imóvel, quando devidamente comprovada pelo fisco e não infirmada pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de receitas que autoriza lançar o tributo correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa agravada de 150%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada no inciso I do art. 71 da Lei n° 4.502, de 1964.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração da CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, uma vez que todos os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. (Súmula CARF no 105)

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001211/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.944 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
COMERCIO E TRANSPORTE GAS CAXIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Restando evidenciado que a descrição dos fatos e enquadramento legal
encontram-se suficientemente claros, os procedimentos legais foram
observados e as provas trazidas aos autos são suficientes, descabe acolher
pleito de anulação do auto de infração.
FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E DE ALUGUEL DE IMÓVEL.
OMISSÃO DE RECEITAS
Caracteriza-se omissão de receitas a falta de contabilização de receitas
oriundas de prestações de serviços de transporte e de aluguel de imóvel,
quando devidamente comprovada pelo fisco e não infirmada pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de receitas que autoriza lançar o tributo correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o
para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e
idôneas.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa agravada de 150%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo se enquadra na hipótese tipificada no inciso I do art. 71 da Lei n°
4.502, de 1964.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001211/2010-28
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração da CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, uma vez que todos os lançamentos estão apoiados nos mesmos
elementos de convicção.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. (Súmula
CARF no 105)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a multa isolada por falta
de recolhimento de estimativa.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de autos de infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuições para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, lavrados em 22/04/2010,
que formalizaram o crédito tributário contra o contribuinte em epígrafe.
Demonstrativo do crédito tributário (fls. 01):

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

No quadro descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração do IRPJ
(fls. 04 a 13) consta, em síntese, que foram apuradas as infrações abaixo descritas:

1. Omissão de Receitas – Receitas não contabilizadas – Conhecimento de
transporte emitidos, porém não contabilizados e não declarados.
Omissão de receita caracterizada pela falta de contabilização, apurada no
confronto entre a contabilidade e os conhecimentos de fretes emitidos pela
empresa conforme relatório da auditoria fiscal em anexo.
Enquadramentos legais: art. 24 da Lei no 9.249/95; art. 249, II, 251 e
parágrafo único. 278, 279, 280, 283, 288, do RIR/99.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

2. Omissão de Receitas – Depósitos Bancários não Contabilizados
Omissão de receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários de origem não comprovada, conforme relatório de
auditoria fiscal em anexo.
Enquadramentos legais: art. 24 da Lei no 9.249/95; art. 42 da Lei no 9.430/96;
art. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 279, 282, 287 e 288, do RIR/99.
3. Omissão de Receitas da Atividade
Omissão de receitas da atividade sem emissão de notas fiscais, conforme
relatório anexo.
Enquadramento legal: art. 528 do RIR/99.
4. Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Valor referente a depósitos e investimentos realizados junto a instituições
financeiras, em que o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Enquadramentos legais: arts. 24 e 42 da Lei no 9.430/96; art. 528 d RIR/99.
5. Multas Isoladas – Falta de Recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
Estimada
Falta de pagamento do IRPJ incidente sobre a base de cálculo estimada em
função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
Enquadramentos legais: arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1o, IV da Lei
9.430/96 alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/cart. 106, II, alínea “c” da
Lei no 5.172/66.

Em face da matéria tributável apurada no lançamento do IRPJ possuir íntima
relação de causa e efeito com as contribuições sociais, ocorreram também os lançamentos da
CSLL, da Contribuição para PIS/PASEP e da COFINS.
A fiscalização relata que o sujeito passivo dedica-se ao transporte rodoviário de
gás e comércio de gás e seus derivados (fls. 131 a 143), sendo que a atividade do autuado no
período 01/2005 a 12/2009 restringiu-se a prestação de serviços de transporte rodoviário de gás e
locação para seu cliente (Cia Ultragaz S/A) de uma área de terra situada na RS 453 – Rota do
Sol, em Caxias do Sul – RS, com benfeitorias.
Nos exercícios de 2005 e 2006, o sujeito passivo fez opção de tributação pela
sistemática do Lucro Real anual com apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL mensal por
estimativa. Já nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, a opção de tributação foi feita pela
sistemática do Lucro Presumido.
O Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 107 a 113, descreve as irregularidades
constatadas da seguinte forma:
A empresa apresentou contabilidade (livro diário e razão) do período 01/01/2005 a 31/12/2009 (em
meio papel e em arquivos digitais). No confronto dos depósitos bancários (extratos bancários (fls.
334/450), dos valores pagos pela empresa tomadora de serviços de frete locatário CIA
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

ULTRAGAZ S/A (fls. 458/502 Razão, 505/509) contrato de locação e 510/633 recibos de
pagamento e CTRC) e relação fornecida pela Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul – Sefaz-RS com os valores informados pelo Sujeito Passivo àquele órgão (fls. 145/162), com
lançamentos contábeis (fls. 227/249 cópia de algumas conta do razão), verificou-se que somente
parte dos depósitos bancários coincidem com os valores recebidos da cliente Cia Ultragaz S/A
foram lançados na contabilidade do sujeito passivo fiscalizado. Existem, portanto, valores pagos
pela Cia Ultragaz S/A, creditados na conta bancária mantida pela fiscalizada junto ao Banco
Mercantil do Brasil S/A que não foram lançados na contabilidade do contribuinte, não foram
declarados à RFB e também foram não oferecidos a tributação.
Destaca-se que todos os créditos em conta de depósito do período de 01/01/2005 a 31/12/2007,
cuja origem é a prestação de serviços de frete ou aluguel recebido de empresa Cia Ultragaz S/A,
não foram contabilizados e, no período de 01/01/2008 a 31/12/2009 foram contabilizados
parcialmente (conta contábil “22 – 1.1.10/2015 – Banco Mercantil do Brasil S/A c/movto”) (cópia
dos extratos da movimentação financeira em anexo (fls. 332/450). No período de 01/01/2005 a
31/12/20006 foram contabilizadas nas contas de receitas da empresa apenas R$ 24.000,00 em 2005
e R$ 24.000,00 em 2006 originária de aluguéis que não transitaram pelas contas bancárias da
fiscalizada.
As receitas de prestação de serviços de frete de aluguéis recebidos da empresa Cia Ultragaz S/A
por meio de depósito em conta bancária, não foram lançadas. Também não foram lançados outros
créditos em conta de depósito de origem não comprovada, todos relacionados no anexo 1 fls.
116/122) (cópia de extrato bancário fls. 334/450).
Considerando a relação de pagamentos fornecida pelo cliente da fiscalizada (Cia Ultragaz S/A).
(fls. 458/5020) que coincide, para o período 01/01/2005 a 31/12/2009, com relação de
conhecimentos de transporte fornecida pela Sefaz-RS (fls. 145/162), e considerando ainda os
créditos em contas de depósito – Banco Mercantil do Brasil (fls. 334/450), todos documentos que
se complementam, foram confrontados com os lançamentos contábeis do sujeito passivo. Nesta
confrontação, verificou-se facilmente que somente parte da receita oriunda de serviços de
transporte de carga e aluguéis foi lançada na contabilidade, informadas nas Declarações de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – DIPJs e oferecida à tributação, conforme demonstrativo
abaixo:
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

[...]

DO ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 24 da Lei no 9.430, de 27/12/1996; art. 222, 223, 224, 249, II, 251 e parágrafo único, 258,
259, 278, 279, 280, 282, 287, 288, 516, 518, 519, 528 e 841 do no 3.000 de 26/03/11999 (RIR/99)
e os discriminados dos respectivos anexos do uto de infração.
MULTA DE OFÍCIO
No período de 01/2005, 02/2005, 07/2005, 02/2006, 06/2007, 10/2007 e 12/2008 correspondente a
omissão de receita relativa a depósitos bancários de origem não comprovada a multa aplicada é de
R$ 75% de acordo com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96 e art. 967, I, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99, Decreto 3.000, de 26/03/1999).
MULTA ISOLADA (ESTIMATIVA NÃO RECOLHIDA)
Nos exercícios de 2005 e 2006, a empresa optou pela tributação na modalidade Lucro Real Anual.
Nesta modalidade fica o sujeito passivo obrigado a antecipar o imposto de renda na pessoa jurídica
(IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) calculada por estimativa mensal. Na
apuração do resultado mensal a empresa não apurou base de incidência do IRPJ e da CSLL. Porém
neste período a empresa deixou lançar quase a totalidade (95,47%) da receita auferida fazendo
com que o resultado mensal ficasse negativo. Mas com inclusão da receita omitida oriunda de
prestação de serviços de frete, aluguéis e dos depósito bancários de origem não comprovada, a
empresa passa a ter, mensalmente, lucro que é da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Tendo em
vista que não foram realizadas as antecipações do IRPJ e da CSLL está aplicada a multa isolada de
50% sobre o IRPJ devido e 50% sobre a CSLL em conformidade com o art. 43 e 44, II, “a, da Lei
no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória no 351/07 c/c art. 106, inciso II,
alínea “c” da Lei no 5.172/66.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

MULTA QUALIFICADA /AGRAVADA
O sujeito passivo fez publicar nas páginas do Jornal Pioneiro de Caxias do Sul – RS de 08/07/2009
nota de extravio de Conhecimento de Frete (CTRC) de no 151 a 300 e 351 a 375 (fl. 144). Declara
que não se responsabiliza pelo uso indevido destes documentos. Ocorre que vários conhecimentos
de frete com numeração dentro do intervalo de conhecimento que a fiscaliza alega ter extraviado
foram utilizados pela mesma, cita-se os nos 227 a 230, 249 a 251, 255, 256, 259 a 268, 270 a 275
(cópia de conhecimentos obtidos junto à Cia Ultragaz), cujas cópias encontram-se as fls. 511, 515,
515, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, ,
552, 554, 556, 558.
O autuado deixou de escriturar em sua contabilidade e declarar à RFB através das DIPJ e das
DCTF entre 01/2005 e 12/2009 a maior parte (mais de 84%) da receita proveniente de aluguéis e
serviços de frete. Além disso, quando intimada/reintimada a apresentar todos os documentos de
caixa e de bancos (recebidos e pagamentos) apresentou-os parcialmente. Mais que tudo isso, para
acobertar sua omissão chegou a publicar em jornal de grande circulação, notícia falsa, de que tinha
extraviado os documentos (CTRC) que ela mesma havia emitido, denotando claramente a intenção
deliberada (dolo) de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstancias materiais, caracterizando o conceito de sonegação constante do art. 71 da Lei no
4.502/64. Diante de tais fatos, a multa será agravada com fundamento no art. 80 da Lei no 4.502/64
e suas sucessivas alterações, quais sejam: art. 80, II com redação do art. 45 na Lei no 9.430/96; art.
80, caput e §6o, II com redação do art. 19 da Medida Provisória no 303/06; art. 80, caput, § 6o, II
com redação dada pelo art. 13 da Medida Provisória no 351.07 e art. 80, caput, § 6o, II com redação
dada pelo art. Da Lei no 11.488 de 15/06/2007.
[...]

IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado dos autos de infração em 23/04/2010, conforme faz
prova as fls. 03, 15, 25, 36 e 58. Em 17/05/2010, apresentou impugnação de fls. 641 a 652,
alegando em sua defesa as seguintes razões de fato e de direito.
Aduz que não concorda com o lançamento, seja pela ausência de razoabilidade na
imposição da sanção, qualificando notável confisco, ou pela ausência fática, pois o valor bruto
que passou pelo caixa da autuada não chega a esse valor.
Alega que o lançamento correspondente a mais de 50% do faturamento bruto da
autuada no período fiscalizado, demonstrando um verdadeiro confisco.
Da Inobservância do Procedimento Legal e da Ausência de Provas da Ocorrência
do Fato Gerador
Argumenta que não pode substituir a pretensão do Impugnado, uma vez que os
instrumentos formalizadores da mesma não se revestiram dos necessários e indispensáveis
requisitos formais, o que resta por eivá-los de nulidade.
Diz que analisando os documentos, não é possível verificar de onde foram
retiradas as informações que lhes deram origem. Tratam-se, portanto, de documentos apócrifos,
eis que desprovidos do rigor técnico indispensável à sua regularidade.
Menciona que para configuração do fato imponível, cumpre ao Impugnado, de
modo privativo e obrigatório, a comprovação da existência de todos os elementos componentes
do fato, sob pena de mera presunção.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

Alega que analisando a integralidade da documentação, não é possível identificar
a origem das informações ali prestadas, eis que sequer há menção de onde e como foi constatada
a ocorrência do fato imponível alegado.
Afirma que há nos autos um mero Demonstrativo de Fiscalização onde o
Impugnado se limita a apresentar números sem, e tratar de notas fiscais de terceiras empresas
sem, no entanto, fazer prova da real existência do débito que está a exigir.
Assim, aduz que não demonstrando o ato atacado quais os fatos que
fundamentaram de sua gênese, o mesmo caracteriza-se plenamente nulo, por faltar-lhe requisito
indispensável de validade.
Assevera que a presunção de legitimidade do ato de lançamento não dispensa o
Impugnado do ônus de provar a existência dos fatos que supostamente dão azo a seu pleito.
Do exposto, requer, com base nas disposições do artigo 166, IV, do Código Civil
Brasileiro, do art. 53 da Lei no 9.784/99 e da Súmula no 473 do STF, declarar nulo de pleno
direito o Auto de Lançamento aqui atacado, em função da não observância, pelo Impugnado, do
procedimento legal, bem como pela inexistência de provas do que alega ser verdadeiro.
Do Mérito
Da Inexistência de Ato Ilícito a Penalizar
Diz que a infração ora sobre abate não existiu, eis que a Impugnante entregou, no
devido prazo, os documentos solicitados pelo ente fazendário. Sob tal realidade, resta
evidenciado que, inexistindo causa da penalização, não pode existir sua consequência, qual seja,
a aplicação, de fato, da sanção.
Alega que deve ser extinto o Auto de Infração, sob pena de afronta ao princípio da
boa-fé contratual, previsto nos art. 113 e 422, ambos do Código Civil de 2002.
Do caráter confiscatório da multa incidente
Pondera que a multa no percentual aplicado representa peso e ônus injusto, de
cunho notoriamente confiscatório, muito maior do que aquele admissível pelo bom senso e
suportável pelo contribuinte.
Informa que a impugnante registrou uma ocorrência pela perda de dois talonários
de notas que se encontravam dentro do caminhão utilizado no transporte da empresa, em nenhum
momento o impugnante referiu a perda dos dois talões de notas em branco. Um dos talões de
notas estava quase preenchido e o outro estava no início, é lógico que entre o intervalo de notas
extraviadas pelo impugnante haviam notas preenchidas.
Diante disso, aduz que é descabida a multa alegando dolo do impugnante, tendo
em vista que as notas foram perdidas e não escondidas, se a impugnante tivesse a intenção de
sonegar, não emitiria nota fiscal pela prestação de serviço.
Diz que mesmo em se entendendo devida a multa, admitir a imposição de sanção
no patamar preenchido, pelo Impugnado é afrontoso à Carta Constitucional de 1988.
Aduz que deve ser eliminada a multa, eis que não ocorreu infração a qualquer
dispositivo legal, ou ainda, se entendido de modo diverso, requer seja a multa reduzida até um
patamar mais razoável, eis que da forma como veiculado nos autos trata de verdadeiro confisco,
o que afronta e nega vigência às disposições dos artigos 5o LIV e 150 IV, ambos da CF de 1988.
Ao final requer:
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

A reforma do Auto de Infração, com o acolhimento da preliminar apresentada para, com base nas
disposições do art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro, do art. 53 da Lei no 9.784/99 e da Súmula
no 473 do Supremo Tribunal Federal, declarar nulo de pleno direito o AI atacado, em função da
não observância, pelo impugnado do procedimento legal, bem como pela inexistência de provas do
que alega ser verdadeiro.
Para a hipótese de ser superada a preliminar apresentada, no mérito, considerando que inexiste
causa para imposição de multa e inexistindo a causa, não pode haver a consequência,
consubstanciada na efetiva aplicação da sanção pecuniária, requer que seja reformada a decisão em
apreço, com a extinção do Auto de Infração aqui atacado e a exclusão dos seus efeitos, sob pena de
afronta ao princípio da boa-fé contratual, previsto nos arts. 113 e 422, ambos do Código Civil de
2002.
Outrossim, requer a reforma da decisão para expungir a aplicação da multa no patamar pretendido
pelo impugnado, eis que não ocorreu infração a qualquer dispositivo legal, tornando injustificável
o sancionamento da Impugnante, ou ainda, se entendido de modo diverso, que no decorrer dos
últimos cinco anos não foi pago algum tributo deve este ser recalculado, pois os cálculos
apresentados pelo fisco não condizem com a realidade fática.
Entendendo o fisco que realmente houve tributo não pago seja apresentado novo cálculo, com
aplicação de multa de caráter penalizador e não confiscatório devendo ser observado os limites da
proporcionalidade e da razoabilidade, eis que da forma como veiculado nos autos não se trata de
multa, mas sim, de verdadeiro confisco, o que afronta e nega a vigência às disposições dos arts. 5o
LIV e 150 IV, ambos da Constituição Federal de 1988..

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Na ocasião do julgamento de primeira instância a 1a Turma da Delegacia Regional
de Julgamento em Santa Maria entendeu por bem julgar improcedente a impugnação do ora
Recorrente, com base na seguinte fundamentação:
(i)
sobre as preliminares de nulidade por inobservância do procedimento
legal e da ausência de provas da ocorrência do fato gerador:
a. não há qualquer vício de validade no ato administrativo de lançamento,
uma vez que o auto de infração apresenta todos os elementos previstos
no art. 142, do Código Tributário Nacional;
b. o Relatório de Auditoria Fiscal e anexos contém todos os dados
necessários para a compreensão das causas de fato e de direito, do
período e da dimensão da obrigação imputada ao contribuinte; e
c. os fatos que sustentam a autuação estão devidamente comprovados no
âmbito deste processo administrativo
(ii)
sobre os depósitos bancários de origem não comprovada e não
declarados:
a. é legal a presunção de omissão de receita com base na identificação de
depósitos bancários de origem não comprovada;
b. o contribuinte não logrou esclarecer ou comprovar adequadamente a
origem dos valores depositados em sua conta corrente incompatíveis
com suas receitas declaradas;
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

(iii)
sobre os aluguéis depositados em conta bancária e não declarados e
sobre as receitas não declaradas de frete:
a. o Auditor apurou que somente parte da receita oriunda de serviços de
transporte e de aluguéis foi lançada na contabilidade, declarada nas
DIPJ e oferecida à tributação, assim o fez ao examinar os livros
contábeis (Diário e Razão), as DIPJ, as DCTF, os Livros LALUR, em
confronto com os seguintes elementos probantes:
i. cópia do contrato de locação, tendo como locador o
impugnante e como locatário a Cia Ultragaz S/A;
ii. extratos bancários da conta mantida pelo impugnante no banco
mercantil do brasil s/a, conta no 02-015542-8, agência 0157 –
caxias do sul – rs que registram recebimentos de aluguel e de
prestação de serviços de transporte (frete) da cia ultragaz s/a,
no período de 01/01/2005 a 31/12/2009 (fls. 334 a 450);
iii. relatório elaborado pela cia ultragaz s/a, tendo como fonte o
seu livro razão, conta contábil do fornecedor comércio e
transportes de gás caxias ltda. (impugnante), do período de
01/01/2004 a 31/12/2009. o referido relatório contém
informações relacionadas às despesas de aluguel e de serviços
de transporte (frete), tais como: data da emissão, no do
conhecimento de transporte/ nota fiscal, conta, valor (fls. 470 a
502);
iv. planilha elaborada pela secretaria estadual da fazenda – rs, com
informações relativas às aquisições de serviços de transporte de
carga pela cia ultragaz s/a (tomador) oferecidos pelo
impugnante (prestador), tendo como fonte o sistema sintegra
(sistema
integrado
de
informações
sobre
operações
interestaduais com mercadorias e serviços);
v. cópias de recibos de pagamento da cia ultragaz s/a para a
sociedade comércio e transporte de gás caxias ltda.
(impugnante) e conhecimentos de transporte emitidos pelo
impugnante, do período de 01/01/2005 a 31/12/2008 (fls. 510 a
633).
b. o ora Recorrente foi intimado a manifestar-se sobre as divergências
entre os lançamentos contábeis e os demais documentos
comprobatórios juntados aos autos, mas não logrou comprovar com
documentos hábeis e idôneos as razões das divergências apuradas
(iv)
sobre o alegado caráter confiscatório da multa aplicada, não compete à
autoridade administrativa apreciar arguição e declarar ou reconhecer
inconstitucionalidade de lei;
(v)
sobre a aplicação de multa isolada, é correta a sua aplicação diante do
não pagamento de IRPJ e CSLL por estimativas mensais; e, por fim,
(vi)
sobre o agravamento da multa, é correta a sua aplicação diante da
conduta dolosa consubstanciada nos seguintes atos:
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

a. omissão significativa e reiterada de receitas, correspondendo a cerca de
84% da receita proveniente de prestação de serviço de transporte e de
aluguel de bem imóvel, no período de 2005 a 2009; e
b. publicação em jornal de grande circulação informação notícia do
extravio de documentos (CRTC) que o próprio Contribuinte emitiu;

Irresignado com o acórdão a quo o Recorrente interpôs recurso voluntário,
repetindo as mesmas alegações apresentadas em sua impugnação e já relatadas linhas acima.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Conforme ao que se depreende do recurso voluntário, a Recorrente repete as
mesmas alegações já trazidas em sede de impugnação e insurgindo-se contra a cobrança dos
tributos e multas, por entender que: (i) o auto de infração foi lavrado com desrespeito do
procedimento legal e ausência de provas da ocorrência do fato gerador; (ii) inexiste ato ilícito a
penalizar; e (iii) as multas exigidas revestem-se de caráter confiscatório.
De início, cumpre destacar que a pretensão da Recorrente de ver afastadas as
multas aplicadas com base em alegado efeito confiscatório passa necessariamente pela análise de
normas constitucionais, tendo em vista que só poderá ser acolhida caso o Julgador
Administrativo afaste a aplicação de lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade,
conduta expressamente vedada pelas normas que regem o processo administrativo tributário
federal, mais precisamente, por força do art. 26-A, do Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Dessa forma, por se tratar de matéria estranha à competência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o recurso não deverá ser conhecido na parte em que se
discute a natureza confiscatória das multas aplicadas. Por outro lado, com relação às demais
matérias, o recurso deve ser conhecido.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

Relativamente à multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ e CSLL, por
estimativa mensal, nos exercícios de 2005 e 2006 - nos quais a Recorrente era optante do regime
de apuração pelo Lucro Real – verifica-se a aplicação concomitante com a multa de ofício
qualificada, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se
consolidou no sentido de não ser admissível a aplicação das duas multas ao mesmo tempo, é o
que se verifica a partir do enunciado da Súmula CARF no 105, in verbis:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

Dessa forma, deve ser acolhida parcialmente a pretensão da Recorrente para que
seja afastada a multa isolada.
Por outro lado, no que diz respeito às demais alegações trazidas no recurso
voluntário, a mesma sorte não assiste à Recorrente. Tendo em vista que a ora Recorrente não
apresentou novas razões de defesa perante este CARF, é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do
RICARF, razão pela qual eu proponho a confirmação e adoção do acórdão 18-12690 – 1a Turma
da DRJ/STM, pelos seus próprios fundamentos.
Dessa forma, peço vênia para transcrever o voto condutor do v. acórdão a quo na
parte em que deverá ser mantido.
A impugnação é tempestiva conforme atestado na folha 667, e presente os demais
requisitos legais, toma-se conhecimento.
Incialmente, o contribuinte aduz que o lançamento carece de razoabilidade na imposição
da sanção, qualificando notável confisco, bem como carece doa pressupostos legais
capazes de legalizar a sua cobrança.
Diz que analisando os documentos, não é possível verificar de onde foram retiradas as
informações que deram origem ao lançamento.
Aduz que não demonstrando no lançamento quais os fato que fundamentaram sua
gênese, o mesmo caracteriza-se plenamente nulo.
Requer a nulidade em função da inobservância, pelo Impugnado, do procedimento legal,
bem como pela inexistência de provas do que alega ser verdadeiro.
Entendo que os argumentos apresentados pelo impugnante não têm como prosperar,
vejamos.
A Administração está vinculada à lei, e o ato de lançamento é plenamente vinculado. Os
atos administrativos não são praticados em razão de interesses pessoais, mas sim de
interesse público.
Os requisitos de regularidade formal do lançamento estão previstos no art. 142 do CTn,
verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Entendo que nos autos de infração (fls. 01 a 06) constam referencias claras de todos
esses elementos previsto no art. 142 do CTN e indicações precisas das normas
impositivas incidentes. Ainda consta o Relatório da Auditoria Fiscal e anexos (fls. 107 a
123), integrante dos autos de infração, que contém dados necessários à compreensão das
causas de fato e de direito, do período e da dimensão da obrigação imputada ao
contribuinte.
Os fatos apurados estão descritos de forma sintética no campo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is)” do auto de infração, e o audito aí faz referência ao
Relatório de Auditoria Fiscal em anexo que descreve minudentemente os fatos
apurados.
O contribuinte alega falta de provas sustentadoras do lançamento, entretanto, entendo
que os fatos estão suficientemente comprovados no âmbito deste Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
A tela abaixo (fls. 110) elaborada pela fiscalização com apuração das receitas do
contribuinte servirá de referência para o exame dos fatos que interessam à causa.

Em relação aos depósitos bancários de origem não comprovada e não declarados (quarta
coluna da tabela), o respectivo lançamento baseou-se na Lei no 9.430, de 1996, art. 42,
que diz:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto à instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Esse dispositivo legal consiste numa presunção legal de que os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, não
comprovados com documentação hábil e idônea, constituem receita omitida.
Em relação às presunções de omissão de receita, desta-se que essas são classificadas
pela doutrina como espécies de provas indiretas. A doutrina do Direito Tributário
identifica duas espécies distintas: as legais e as simples (comuns). As presunções legais
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

se subdividem em absolutas (jure et de jure) e relativas (jures tantum). As presunções
absolutas não admitem prova em contrário ao fato presumido, já as relativas admitem
prova contrária, reputando-se verdadeiro o fato presumido até que a parte interessada
prove o contrário.
As presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus da prova”,
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A falta de adequada
comprovação impede o acolhimento do pleito, este é o entendimento expresso pelo
Código de Processo Civil, art. 333, II.
A comprovação da origem dos valores depositados em conta corrente bancária deve ser
detalhada, coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o numerário teve origem
em valores já tributados pela empresa ou em valores não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
No presente caso, a fiscalização intimou o contribuinte a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos depositados em sua conta corrente, incompatíveis
com suas receitas declaradas. Ficou bastante claro no processo que não restou
comprovada essa origem durante a ação fiscal.
Portanto, a materialidade do fato gerador ficou comprovada e acertado está o
lançamento por omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Em relação aos Alugueis Depositados em Conta Bancária não Declarados (terceira
coluna da tabela) e Receitas não Declaradas de Frete (quinta coluna da tabela), constam
dos autos os seguintes elementos probatórios:
1. cópia do contrato de locação, tendo como locados o impugnante e como locatário
a cia ultragaz s/a (fls. 505/509);
2. extratos bancários da conta mantida pelo impugnante no banco mercantil do
brasil s/a, conta no 02-015542-8, agência 0157 – caxias do sul – rs que
registram recebimentos de aluguel e de prestação de serviços de transporte
(frete) da cia ultragaz s/a, no período de 01/01/2005 a 31/12/2009 (fls. 334 a
450);
3. relatório elaborado pela cia ultragaz s/a, tendo como fonte o seu livro razão,
conta contábil do fornecedor comércio e transportes de gás caxias ltda.
(impugnante), do período de 01/01/2004 a 31/12/2009. o referido relatório
contém informações relacionadas às despesas de aluguel e de serviços de
transporte (frete), tais como: data da emissão, no do conhecimento de
transporte/ nota fiscal, conta, valor (fls. 470 a 502);
4. planilha elaborada pela secretaria estadual da fazenda – rs, com informações
relativas às aquisições de serviços de transporte de carga pela cia ultragaz s/a
(tomador) oferecidos pelo impugnante (prestador), tendo como fonte o sistema
sintegra (sistema integrado de informações sobre operações interestaduais com
mercadorias e serviços);
5. cópias de recibos de pagamento da cia ultragaz s/a para a sociedade comércio e
transporte de gás caxias ltda. (impugnante) e conhecimentos de transporte
emitidos pelo impugnante, do período de 01/01/2005 a 31/12/2008 (fls. 510 a
633).
O auditor fiscal examinou os livros contáveis (Diário e Razão), as DIPJ, as DCTF, os
Livros LALUR, em confronto com elementos probantes relacionados no parágrafo
anterior, e apurou que somente parte da receita oriunda de serviços de transporte e de
aluguéis foi lançada na contabilidade, declarada nas DIPJ e oferecida à tributação.
Entendo que o conjunto probatório acima referenciado trazido aos autos é consistente e
suficiente para comprovar a emissão caracterizada pela falta de contabilização de
receitas oriundas de prestações de serviços de transporte e de aluguel de imóvel, nos
anos-calendário 2005 a 2009.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

Ademais, o contribuinte foi intimado a manifestar-se sobre as divergências entre os
lançamentos contábeis e os demais documentos comprobatórios juntados aos autos, mas
não logrou comprovar com documentos hábeis e idôneos as razoes das divergências
apuradas.
Assim, diante da comprovação da omissão de recitas decorrentes da falta de
contabilização de receitas de aluguel de imóvel e de prestação de serviços de transporte,
correto está o lançamento dos tributos de acordo com o regime de tributação fixado ao
contribuinte no período-base a que corresponder à omissão apurada.
Portanto, firmo que a descrição dos fatos e enquadramento legal encontram-se
suficientemente claros, os procedimentos legais foram observados e as provas trazidas
aos autos são suficientes para alcançar a certeza necessária para o convencimento deste
julgador, não havendo que se falar em anulação do auto de infração, como requer o
impugnante.
Tributos Decorrentes
Com relação aos autos de infração CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, sendo decorrentes das mesmas infrações tributárias que motivaram a autuação
relativa ao IRPJ (lançamento principal), deverá ser aplicada idêntica solução, em face da
estreita relação de causa e efeito, até porque não foram trazidos pelo impugnante
argumentos específicos contra esses lançamentos.
Multa Confiscatória
Alegou o contribuinte que a multa aplicada seria confiscatória e, por conseguinte,
inconstitucional. Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em
caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir sua validade.
Vale dizer que, inovando o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente; ou por declaração de inconstitucionalidade pelo STF em sede
de controle concentrado de constitucionalidade; ou em controle difuso, neste caso, após
a publicação de resolução do Senado Federal; ou, ainda, pela edição de súmula pelo
STF com efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, conforme disposições da Lei no 11.417, de 2006.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declara sua inconstitucionalidade, sob pela
de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda.
Ademais, a vedação ao confisco pela CF é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la, sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
Assim, não há que se falar em confisco com relação às multas aplicadas, todas
alicerçadas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
Outrossim, não há que se falar em afronta ao princípio da boa-fé contratual entre o
contribuinte e o Estado, pois o auditor-fiscal tomando conhecimento do fato gerador da
obrigação tributária tem o dever indeclinável de realizar o lançamento tributário, ou
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

seja, a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme dispõe o parágrafo único do art. 142 do CTN.
(...)
Agravamento da Multa
A fiscalização entendeu que houve sonegação fiscal e lançou a multa agravada com
fulcro no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações.
O auditor-fiscal diz que o contribuinte deixou de escriturar em sua contabilidade e
declarar à RFB através das DIPJ e das DCTF do período de 01/2005 a 12/2009 a maior
parte (mais de 84%) da receita proveniente de aluguéis e serviços de frete. Além disso,
para acobertar sua omissão chegou a publicar em jornal de grande circulação, notícia de
que tinha extraviado documentos (CTRC) que ela mesma havia emitido.
O impugnante, em sua defesa, diz que é descabida a multa alegando intuito doloso,
tendo em vista que as notas foram perdidas e não escondidas, se a impugnante tivesse a
intenção de sonegar, não emitia nota fiscal pela prestação de serviço.
Do exame das hipóteses de sonegação, fraude e conluio, capituladas no inciso II do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações, emerge, em comum, a figura jurídica do dolo.
Portanto, para que se possa agravar a multa, tem que estar presente a intenção dolosa do
agente.
Sobre o dolo, De Plácido Silva, in Vocabulário 12a Edição, Vol. II, Forense, 1993, pág.
120, dá a seguinte definição.
“DOLO. Do latim dolus (artifício, manha, esperteza) na terminologia jurídica, é
empregado para indicar toda espécie de artifício, engano, ou manejo astucioso
promovido por uma pessoa, com a intenção de induzir outrem à prática de um ato
jurídico, em prejuízo deste e proveito próprio ou de outrem.
[...]
Na acepção civil, o dolo é vício do consentimento, sendo seu elemento dominante a
intenção de prejudicar (animus dolandi).
É um ato de má-fé, razão por que se diz fraudulento, sendo como é, o intuito da própria
fraude, de fraudar, pois sem fraude ou prejuízo preconcebido não se terá dolo em seu
exato sentido.”
Como se verifica, o dolo é “animus”, vontade de querer o resultado ou assumir o risco
de produzi-lo. É elemento subjetivo.
Entendo que esse “animus”, vontade de querer o resultado ou assumir o risco de
produzi-lo, ficou evidenciado e privados no autos, pois, durante os anos-calendários de
2005 a 2009 a autuada deixou sistematicamente de escriturar receitas oriundas de
aluguel de imóvel e de serviços de transporte, tendo como desiderato a minoração dos
impostos e das contribuições a serem recolhidas ao erário público.
Os atos praticados pela autuada demonstram o propósito deliberado de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, obtendo como resultado a redução do montante do tributo devido,
materializando a hipótese prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Observa-se que não se trata de atos isolados, mas reiteradamente praticados pela
autuada com expressivos valores omitidos, correspondendo cerca de 84% da receita
proveniente de prestação de serviço de transporte e de aluguel de imóvel, no período de
2005 a 2009.
Discutível seria o caso se estivéssemos diante de uma operação isolada, envolvendo
valor de pequena monta, não reincidente; neste caso, poder-se-ia concluir pela
ocorrência de um erro eventual, de ordem meramente material, passível de tributação
sem a caracterização de qualquer intuito fraudulento. Mas não é o caso dos autos.
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001211/2010-28

Esses procedimentos evidenciam consciente intuito de não pagar ou pagar menos
tributos e enquadram-se perfeitamente à hipótese prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de
1964, como sonegação fiscal.
Portanto, correto o procedimento da fiscalização em aplicar a multa agravada de 150%
sobre os impostos e as contribuições oriundos das apurações de omissões de receita de
aluguel de imóvel e de prestações de serviços de transporte, não escriturados, durante os
anos-calendário de 2005 a 2009.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário lançado na integra.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto na parte na
qual se discute a inconstitucionalidade das multas aplicadas, e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para afastar a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital